Tribunal: TJDFT
Processo: 0722190-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0722190-75.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do interesse em intervir no feito, oportunizando-se, desde logo, a juntada de parecer, nos moldes do art. 951, parágrafo único, do CPC. Dispenso informações. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora